Tribunal: TJSP
Processo: 2016016-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Não atribuição de efeito suspensivo. Ausência de relevância da fundamentação, possibilidade de risco de difícil ou incerta reparação e de garantia do juízo. Não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Recurso improvido.
Diante do caráter excepcional do efeito suspensivo aos embargos à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Não atribuição de efeito suspensivo. Ausência de relevância da fundamentação, possibilidade de risco de difícil ou incerta reparação e de garantia do juízo. Não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Recurso improvido.
Diante do caráter excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução, cabe examinar a presença dos três requisitos cumulativos exigidos no art. 919, § 1o, do CPC. No caso, em exame superficial que se faz pelos argumentos expostos pelo executado, não se vislumbra a possibilidade de êxito dos embargos que deve apresentar-se como razoável. Acrescente-se que não restou seguro o juízo, porquanto não formalizada penhora nos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2016016-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são agravantes
LEONILDA FELTRIN (INVENTARIANTE) e CLÁUDIO FELTRIN (ESPÓLIO), é
agravada KARINA LEMOS DI PROSPERO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016016-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42407
2
COMARCA: São Bernardo do Campo– 9a V. Cível/Juiz Rodrigo G. Campos
AGTE. : Espólio de Claudio Feltrin
AGDA. : Karina Lemos Di Prospero Ribeiro
VOTO No 42.407
EMENTA: Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial. Embargos à execução. Não atribuição de
efeito
suspensivo.
Ausência
de
relevância
da
fundamentação, possibilidade de risco de difícil ou incerta
reparação e de garantia do juízo. Não preenchimento dos
requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.
Recurso improvido.
Diante do caráter excepcional do efeito suspensivo aos embargos à
execução, cabe examinar a presença dos três requisitos cumulativos
exigidos no art. 919, § 1o, do CPC. No caso, em exame superficial que
se faz pelos argumentos expostos pelo executado, não se vislumbra a
possibilidade de êxito dos embargos que deve apresentar-se como
razoável. Acrescente-se que não restou seguro o juízo, porquanto não
formalizada penhora nos autos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.
Diz o agravante que não deixou simplesmente de pagar os honorários
até porque, diante da inércia da agravada em dar andamento ao processo trabalhista e após
inúmeras tentativas de contato infrutíferas, se viu obrigada a substituir o profissional do
direito. Destaca que é pessoa simples e sem renda, sendo que, nas declarações iniciais do
espólio, consta somente a expectativa de recebimento das verbas rescisórias e que até o
momento não foram recebidas. O prosseguimento da execução poderá causar grave dano
de difícil e incerta reparação, postulando a concessão da liminar. Pede reforma da r.
decisão.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, colheu-se
resposta da agravada.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016016-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42407
3
O efeito suspensivo aos embargos do executado é admitido em
caráter excepcional quando “verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória” (art. 919, § 1o, do CPC). Além do que, “O juiz somente poderá conceder efeito
suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a
tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou
caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que
dão plausibilidade à sua procedência ('fumus boni iuris'), bem como o perigo de que a
continuação da execução possa causar lesão de difícil e incerta reparação ('periculum in
mora'), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC
300); (...). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivo aos embargos.
Ausentes, deve negá-los” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de
Processo Civil e legislação extravagante, 16a ed. Editora Revista dos tribunais, 2016, págs.
1943/1944).
No caso, não se vislumbram os requisitos para concessão do
pretendido efeito. Aliás, consoante se depreende dos termos dos embargos à execução, a
relação de mandato existente entre a advogada e a embargante sequer é negada pelo ora
agravante e não há a relevância de fundamentos, perceptível de plano, a ensejar a
concessão do efeito suspensivo, já que a possibilidade de êxito dos embargos deve
apresentar-se razoável e tal não ocorre na espécie.
Desse modo, diante da necessidade de conjugação dos requisitos
legais em juízo sumário, não se verifica a presença de elementos que identifiquem provável
êxito da embargante, não bastando para caracterizar dano a diminuição patrimonial. E, por
fim, não está seguro o juízo.
A r. decisão, assim, merece mantida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator